Tribunal: TJSP
Processo: 2143258-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade dos bens dos requeridos, concedendo parcialmente a medida liminar para suspender novos empenhos e pagamentos a serem feitos em favor da pessoa jurídica, decorrentes do contrato no 046/2019 (Convite no 018/2019) – Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade dos bens dos requeridos, concedendo parcialmente a medida liminar para suspender novos empenhos e pagamentos a serem feitos em favor da pessoa jurídica, decorrentes do contrato no 046/2019 (Convite no 018/2019) – Necessidade de notificação dos requeridos para apresentação de manifestação por escrito, nos termos do § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92 – Inobservância da etapa prevista na Lei de Improbidade Administrativa que implica cerceamento do direito de defesa e desrespeito ao devido processo legal – Ausente o "fumus boni iuris" - Análise do pedido de indisponibilidade dos bens relegada para o momento do recebimento da petição inicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.